Tribunal: TCU
Processo: 025.302/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possível ilegalidade no reajuste do denominado adicional de habilitação devido aos militares das Forças Armadas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, com vistas a apuração da notícia de que o governo federal promoverá aumento ilegal da remuneração dos integrantes das Forças Armadas, mediante o reajuste ilegal do chamado "adicional de habilitação", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. indeferir o pedido de medida cautelar, tendo em vista a ausência de requisitos para sua adoção; 9.3. enviar cópia deste Acórdão ao representante e ao Ministério da Defesa; 9.4. arquivar o presente processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno.